Tribunal: CARF
Processo: 13827.000676/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005
PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUTUAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.
Havendo a autuada intimada de todos os atos, com conhecimento de todos os documentos juntadas ao processo, dos fatos e argumentos invocados pela autoridade fiscal, das medidas adotas pela fiscalização, enfim, do curso do processo como um todo, assegurado o direito de vista de todos os elementos integrantes do processo, inexiste nulidade por cerceamento de defesa a ser reconhecida.
DECADÊNCIA. PRAZO DO ART. 173, I, CTN. INOCORRÊNCIA.
Nos casos em que o lançamento do tributo é por homologação, e a contagem do prazo decadencial dar-se-á na forma do art. 150, § 4°, do CTN apenas quando houver a declaração e pagamento do tributo, ainda que parcial, contando-se na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que não haja qualquer pagamento (independente ou não de haver declaração).
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais operações.
OMISSÃO DE RECEITAS. PAGAMENTOS NÃO ESCRITURADOS. PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Na forma do art. 281, II, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto n. 3.000/99, então vigente, c/c art. 40, da Lei n. 9.430/96, caracteriza-se como omissão no registro de receita a falta de escrituração dos pagamentos efetuados, ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da presunção.
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO. DOLO SONEGATÓRIO. SÚMULA CARF N. 25.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF n. 25, a presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64 (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Mantem-se a qualificação da penalidade que não decorreu, por si só, da omissão de receitas baseada em presunção legal, mas da presença de dolo sonegatório.
MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO PARA O PATAMAR DE 100%. RETROATIVIDADE DA LEI BENÉFICA.
Aplicável a retroatividade benigna prevista na alínea c do inciso II do art. 106 do CTN, para reduzir o percentual da multa de ofício de 150% para 100%, ante a nova redação conferida ao art. 44, § 1°, da Lei n° 9.430/96 pela Lei no 14.689 de 2023.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA VINCULANTE CARF N. 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N. 108.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13827.000676/2009-78
ACÓRDÃO
1202-001.653 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTE VALE DO SOL BOTUCATU LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005
PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUTUAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
REJEIÇÃO.
Havendo a autuada intimada de todos os atos, com conhecimento de todos
os documentos juntadas ao processo, dos fatos e argumentos invocados
pela autoridade fiscal, das medidas adotas pela fiscalização, enfim, do
curso do processo como um todo, assegurado o direito de vista de todos os
elementos integrantes do processo, inexiste nulidade por cerceamento de
defesa a ser reconhecida.
DECADÊNCIA. PRAZO DO ART. 173, I, CTN. INOCORRÊNCIA.
Nos casos em que o lançamento do tributo é por homologação, e a
contagem do prazo decadencial dar-se-á na forma do art. 150, § 4°, do CTN
apenas quando houver a declaração e pagamento do tributo, ainda que
parcial, contando-se na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que não
haja qualquer pagamento (independente ou não de haver declaração).
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição
financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
em tais operações.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
PAGAMENTOS
NÃO
ESCRITURADOS.
PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Na forma do art. 281, II, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99),
aprovado pelo Decreto n. 3.000/99, então vigente, c/c art. 40, da Lei n.
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.653 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13827.000676/2009-78
2
9.430/96, caracteriza-se como omissão no registro de receita a falta de
escrituração dos pagamentos efetuados, ressalvada ao contribuinte a
prova da improcedência da presunção.
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO. DOLO SONEGATÓRIO. SÚMULA CARF
N. 25.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF n. 25, a presunção legal de omissão
de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da
multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos
arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64 (Vinculante, conforme Portaria MF no
383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Mantem-se a qualificação da penalidade que não decorreu, por si só, da
omissão de receitas baseada em presunção legal, mas da presença de dolo
sonegatório.
MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO PARA O PATAMAR DE 100%.
RETROATIVIDADE DA LEI BENÉFICA.
Aplicável a retroatividade benigna prevista na alínea c do inciso II do art.
106 do CTN, para reduzir o percentual da multa de ofício de 150% para
100%, ante a nova redação conferida ao art. 44, § 1°, da Lei n° 9.430/96
pela Lei no 14.689 de 2023.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA VINCULANTE CARF N. 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA
CARF N. 108.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita
à incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente
ao do vencimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos, em que são partes as acima identificadas.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade da autuação e, no mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.653 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13827.000676/2009-78
3

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado por TRANSPORTE VALE DO SOL
BOTUCATU LTDA em face do Acórdão n. 14-28.083 – 5a Turma da DRJ/RPO (fls. 263 a 282,
complementado pelo Acórdão 14-87.827 - 1a Turma da DRJ/POR), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo ora recorrente, mantendo integralmente os autos de infração
lavrados em seu desfavor, relativos aos anos-calendários de 2004 e 2005, de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor de R$ 335.347,59 (fl. 2), de PIS, no valor de R$ 51.911,53 (fl. 17), de
COFINS, em R$ 239.592,18 (fl. 30), e CSLL, no valor de R$ 86.253,19 (fl. 42), acrescidos de juros de
mora e multa de ofício de 150%, perfazendo o crédito tributário total o valor original de R$
2.186.451,50 (fl. 1).
O acórdão em referência restou da seguinte forma ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o
conhecimento dos atos processuais pelo acusado e o seu direito de
resposta ou de reação se encontraram plenamente assegurados,
revelando o autuado conhecer plenamente as acusações que lhe
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.653 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13827.000676/2009-78
4
foram imputadas, rebatendo-as uma a uma, de forma meticulosa,
mediante extensa e substanciosa impugnação, abrangendo não só
outras questões preliminares como também razões de mérito.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da
legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes para a
apreciação de arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade,
restringindo-se a instância administrativa ao exame da validade
jurídica dos atos praticados pelos agentes do fisco.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇAO DA
ORIGEM. ÔNUS DA PROVA.
Por presunção legal contida na Lei 9.430, de 27/12/1996, art. 42, os
depósitos efetuados em conta bancária, cuja origem dos recursos
depositados não tenha sido comprovada pelo contribuinte mediante
apresentação de documentação hábil e idônea, caracterizam omissão
de receita. Se o ônus da prova, por presunção legal, é do
contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos utilizados
para acobertar seus depósitos bancários, que não pode ser
substituída por meras alegações.
OMISSÃO DE RECEITA. OMISSÃO DE PAGAMENTOS.
A falta de registro de pagamentos correspondentes a compra de
mercadorias e pagamentos de salários caracteriza omissão de
receitas. As notas fiscais, até prova em contrário, são instrumentos
hábeis a comprovar as operações ali indicadas, principalmente
quando as notas estão acompanhadas de documentos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICABILIDADE.
A prática reiterada da contribuinte de não registrar no livro Caixa a
sua movimentação financeira e de declarar como inativo em
determinado ano-calendário e sem faturamento em outro ano,
quando na realidade esteve em atividade e confessadamente auferiu
receitas, não deixa dúvida da intenção dolosa da contribuinte de
ocultar o conhecimento por parte da Fazenda Pública dos fatos
gerados dos tributos e contribuições e, com isso, eximir-se do
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.653 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13827.000676/2009-78
5
pagamento dos tributos, o que caracteriza evidente intuito de
sonegação, implicando na qualificação da multa de ofício.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao
legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a
multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
ARBITRAMENTO.
Justifica-se o arbitramento quando a contribuinte deixa de
apresentar os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal,
ou o Livro Caixa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial, para efeito de exigência de tributo sujeito ao
regime de homologação, em lançamento "ex officio", quando na
ausência de pagamento ou quando constatada e comprovada a
fraude, a simulação ou o dolo, é regido pelo artigo 173, I, do CTN.
AUTOS REFLEXOS.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fato
gerador de vários tributos, implicam na obrigatoriedade de
constituição dos respectivos créditos tributários. A decisão quanto à
ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos
a eles vinculados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Transcrevo, do acórdão de impugnação, o relatório processual:

Contra a contribuinte acima identificada foram lavrados autos de
infração exigindo-lhe o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) no
valor de R$ 335.347,59 (fl. 02), Contribuição para o PIS no valor de R$
51.911,53 (fl. 17), Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social (COFINS) de R$ 239.592,18 (fl. 30) e Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL) de R$ 86.253,19 (fl. 42, acrescidos de juros de
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.653 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13827.000676/2009-78
6
mora e multa de ofício de 150%, perfazendo o crédito tributário de
R$ 2.186.451,50 (fl. 01).
O procedimento fiscal iniciou-se em 27/09/2008 com a ciência do
Termo de Início do Procedimento Fiscal (AR de fl. 111), por meio do
qual a contribuinte foi intimada a apresentar, relativamente aos
anos-calendário de 2005 e 2006, o livro Caixa ou o livro Diário e
Razão; os extratos das contas bancárias de titularidade da empresa;
os talonários de notas fiscais de prestação de serviços; todos os
conhecimentos de transportes e os recibos de entrega das
declarações (DCTF e IRPJ).
Em resposta (fl. 112), a empresa por intermédio de seu procurador
Alfredo P. Machado (procuração de fl. 113), informou: (a) não possuir
os livros Caixa, Diário e Razão; (b) não ter entregue as DCTF e as DIPJ;
(c) não possuir movimentação bancária; (d) não possuir notas fiscais
de prestação de serviços, nem conhecimentos de transportes, tendo
em vista ser uma empresa de transporte coletivo. Juntou cópia do
Contrato Social e suas alterações (fls. 114/144). Em 24/10/2008 a
empresa foi novamente intimada (fls. 145/147) para o mesmo fim e,
em resposta (fl. 148), informou já ter prestado os esclarecimentos em
26/09/2008.
Em 26/12/2008 a empresa foi intimada a (fls. 150/152): (1)
apresentar as notas fiscais das compras de combustíveis junto à
Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga no valor de R$
4.362.660,50 nos anos-calendário de 2004 e 2005, informadas à
Receita Federal como sendo efetuadas pela filial 0003-20 da
empresa; (2) apresentar os comprovantes de pagamentos das
compras de combustíveis acima mencionadas; (3) justificar a
movimentação bancária no Banco do Brasil e na Caixa Econômica
Federal no valor de R$ 1.953.694,63 no ano-calendário de 2005,
informadas como sendo da empresa e de suas filiais.
Não tendo a empresa apresentados os extratos bancários, os
mesmos foram solicitados às instituições financeiras (Banco do Brasil
e Caixa Econômica Federal), o que foi atendido. Os extratos bancários
formam o Anexo II do presente processo.
Da análise dos dados recebidos constatou-se que a empresa possui a
concessão de transporte coletivo de passageiros na cidade de
Petrolina (filial CNPJ 67.847.350/0003-20) e movimentação financeira
em nome da filial de Feira de Santana (CNPJ 67.847.350/0002-40).
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.653 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13827.000676/2009-78
7
Intimada em 13/02/2009 (fls. 154/155) a comprovar a origem dos
valoíes creditados em suas contas correntes, conforme relação anexa
à intimação (fls. 156/182), a contribuinte apresentou os informes de
faturamento da empresa fornecidos pela EPTTC - Empresa
Petrolinense de Trafego e Transporte Coletivo (fls. 184/185), e
informou (fl. 183) que a Transporte Vale do Sol possui a sua matriz
em Botucatu/SP, mas na realidade opera apenas com a filial de
Petrolina-Pemambuco. Não se pronunciou sobre a movimentação
financeira, nem sobre as compras de combustíveis.
Em decorrência de intimação, a Companhia Brasileira de Petróleo
Ipiranga apresentou cópia das notas fiscais de venda de combustíveis
para a empresa fiscalizada acompanhada de uma planilha contendo
as datas de vencimento e de pagamento das compras levantadas. As
notas fiscais apresentadas formam o Anexo I do presente processo.
Após análise dos documentos colhidos em decorrência de diligência
efetuada na Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga - filial
Juazeiro/BA e dos documentos e extratos bancários fornecidos pela
Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil e das informações
constantes nos arquivos da Receita Federal do Brasil, a Fiscalização
constatou que a contribuinte entregou a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais (DIPJ) relativa ao ano-calendário de 2004 como
inativa e no ano-calendário de 2005 apresentou DIPJ como optante
pelo lucro presumido, deixando de informar qualquer valor de
receita em todos os trimestres. Por outro lado, constatou que a
empresa efetuou compras de combustíveis nos valores de R$
1.473.510,00 e R$ 2.889.159,50 nos anos-calendário de 2004 e 2005,
respectivamente, e teve uma movimentação bancária nos
montantes de R$ 3.762.871,61 e R$ 1.529.160,75 nos anos-
calendário de 2004 e 2005, respectivamente, e apresentou a RAIS
(Totais de Vínculos e Massa Salarial) nos referidos anos-calendário
com os valores de R$ 782.545,60 e R$ 860.075,20.
Com base nos documentos trazidos aos autos a fiscalização elaborou
o Demonstrativo de Omissão de Receita (fl. 64), no qual relacionou,
mês a mês, os valores do faturamento em conformidade com o
documento fornecido pela própria contribuinte (fls. 184/185), os
valores informados pela contribuinte no RAIS (Totais de Vínculos e
Massa Salarial - fl. 95/96), os valores das compras efetuadas e os
valores dos depósitos/créditos bancários.
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.653 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13827.000676/2009-78
8
Para fins de apuração dos valores devidos a Fiscalização considerou
como omissão de receita:
1 - os valores dos faturamentos informados pela própria empresa
através do Ofício 223/08 da EPTTC- Empresa Petroliense de Tráfego e
Transporte Coletivo, relativamente aos meses de janeiro de 2004 a
dezembro de 2005 (Infração 002), com fundamento nos arts. 530, III,
532 e 537 do RIR/99;
2 - os valores dos depósitos bancários de origem não comprovada
subtraídos os valores relativos aos faturamentos (Infração 003), com
fundamento nos arts. 532 e 537 do RIR/99 e arts. 27,1, e 42 da Lei n°
9.430, de 1996;
3 - Para os meses em que não se conheceu a movimentação bancária
(julho a dezembro de 2005) foi considerada omissão de receita os
valores relativos aos pagamentos efetuados a título de salários de
funcionários (informados na RAIS) e de compras de combustíveis
subtraídos os valores dos faturamentos informados pela EPTTC
(Infração 001), com fundamento nos arts. 532, 537 e 281, II, do
RIR/99.
Tendo em vista a não apresentação dos livros fiscais e contábeis a
Fiscalização arbitrou o lucro, com fundamento no art. 530, III, do
RIR/99, mediante a aplicação da alíquota de 19,2% sobre as receitas
apuradas conforme explicitado acima, com fundamento no art. 532 e
537, parágrafo único do RIR/99.
Sobre os valores dos tributos e contribuições apurados foi aplicada a
multa qualificada de 150%, prevista no art. 44 II, da Lei n° 9.430, de
1996, por entender que a contribuinte, ao entregar a declaração de
imposto de renda (DIPJ) do ano-calendário de 2004 como inativa e a
do ano-calendário de 2005 com faturamento “zerado”, teria tentado
de forma dolosa evitar o conhecimento por parte da Fazenda Pública
dos fatos gerados dos tributos e contribuições e, com isso, eximir-se
do pagamento dos tributos e contribuições.
Cientificada dos autos de infração em 14/07/2009, a contribuinte,
inconformada, ingressou em 12/08/2009, por intermédio de seu
procurador legalmente constituído (fls. 244/245), com a impugnação
de fls. 202/243, alegando, preliminarmente, não terem sido
entregues à contribuinte as notas fiscais emitidas pela Cia Brasileira
de Petróleo Ipiranga e os extratos bancários e, citando o art. 9° do
Decreto n° 70.235, de 1972, com a redação dada pela Lei n° 11.941,
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.653 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13827.000676/2009-78
9
de 2009, art. 25, alegou que os autos de infração devem estar
instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito e que a
não entrega ao contribuinte de qualquer elemento que faz parte do
auto de infração consiste em descumprimento de expressa
disposição legal, acarretando a nulidade da ação fiscal.
Quanto ao mérito alegou que quando da lavratura dos autos de
infração (08/07/2009) já teria decaído o direito de proceder ao
lançamento para exigir os tributos e contribuições relativos a fatos
geradores ocorridos até 30/06/2004. Argumentou que deve ser
aplicado ao caso o art. 150, § 4°, do Código Tributário Nacional (CTN)
e não o art. 173, I, do mesmo Código, mesmo que se considere a
ocorrência de dolo e a ausência de pagamento de tributo, pois não
existe regra específica para contagem do prazo decadencial no caso
de fraude, dolo, simulação ou conluio, e, uma vez ocorrido o fato
gerador em 30/06/2004, o direito de a Fazenda Pública homologar ou
não o procedimento do contribuinte (seja ele qual for) encerra-se em
30/06/2009, independentemente de ter ou não havido pagamento.
Com relação à omissão de receita alegou que a EPTTC - Empresa
Petrolinense de Tráfego e Transporte Coletivo é a sua única cliente,
portanto seria impossível a autuada omitir receita maior do que
recebeu da EPTTC e que todos os desembolsos efetuados
(combustíveis, salários, depósitos e tudo o mais) só poderiam ter
origem no que recebeu da EPTTC, sendo impossível produzir prova
da omissão, ou seja, prova negativa.
Quanto à multa alegou que para aplicar a multa qualificada exige,
por parte do Fisco, que ela seja minuciosamente justificada,
caracterizada e comprovada nos autos, o que não teria ocorrido no
caso, além de que parte da exigência decorreu de presunção legal
de omissão de receita (depósitos bancários - art. 42 da Lei n°
9.430/96 e pagamentos efetuados - art. 280, II, do RIR/99), o que
impede a qualificação da multa conforme jurisprudência que
transcreve, além de configurar verdadeiro confisco.
Também contestou os juros de mora com base na taxa Selic
alegando que sua cobrança para fins tributário é inconstitucional.
Em síntese, este é o relatório.

Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.653 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13827.000676/2009-78
10
A decisão de primeira instância rejeitou a preliminar de nulidade, entendendo
devidamente respeitado o direito ao contraditório e à ampla defesa; ainda, foi rejeitada a
alegação de decadência, por se entender aplicável o art. 173, inciso I, do CTN, tendo em vista a
ausência de recolhimentos e a existência de dolo.
No mérito, foi mantido integralmente o lançamento, entendendo-se como não
comprovada a origem dos depósitos bancários, bem assim ante a ausência de pagamentos não
escriturados, em valor superior às receitas auferidas. A apuração do IRPJ no regime do Lucro
Arbitrado também foi reputada escorreita, uma vez que a autuada não apresentou os livros
e documentos de escrituração comercial e fiscal, ou o Livro-Caixa. Mantidos, por decorrência, os
lançamentos reflexos.
No que pertine à multa qualificada, o acórdão manteve o lançamento, entendendo
presente, no caso, o intuito de fraude, evidenciado especialmente pelo fato de o sujeito
passivo haver entregue a DIPJ do ano­calendário de 2004 como “inativo” e, quanto ao
ano-calendário de 2005, com valores iguais a zero.
Cientificado
do
acórdão
de
impugnação
em
20/05/2010
(fl.
295),
interpôs Recurso Voluntário em 1o/6/2010 (fls. 302 a 329).
Em suas razões, reiterou tudo quanto alegado em sua impugnação, propugnando,
ao final, pelo reconhecimento de a) a nulidade do acórdão recorrido, por não ter apreciado todos
os argumentos contidos em sua Impugnação; b) a nulidade da autuação, por não ter lhe sido
entregue a integridade dos autos de infração; c) a decadência de parte do crédito lançado; d) que
é impossível haver receita omitida diversa da recebida do único cliente; e) que a qualificadora da
multa não tem amparo legal e que a Selic não pode ser usada como juros moratórios, tampouco
incidir sobre a multa de ofício.
Encaminhados os autos a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para
apreciação do recurso voluntário interposto, foi submetido à julgamento, na forma do Acórdão n.
1302002.562 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, acolhida parcialmente a preliminar de nulidade
suscitada nas razões recursais, determinando-se o retorno dos autos à Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, para proferir decisão complementar sobre a incidência da Selic
sobre a multa de ofício, eis que omissa a respeito deste tópico da impugnação.
O acórdão complementar foi proferido pela DRJ (Acórdão 14-87.827 - 1a Turma da
DRJ/POR), constando nas fls. 1.083-1.087, julgando igualmente improcedente o pedido então em
exame.
A recorrente foi intimada do acórdão de impugnação complementar por meio de
edital em papel (fl. 1.108-1.109), com prazo de publicidade final em 9/10/2018.
Retornaram os autos a este Conselho para apreciação do Recurso Voluntário, após a
complementação do Acórdão de Impugnação, conforme despachos de devolução e
encaminhamento de fls. 1.122 e 1.123.
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.653 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13827.000676/2009-78
11
É o relatório.

VOTO

Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz, Relatora:

O recurso voluntário é tempestivo, eis que interposto no prazo previsto no art. 33
do Decreto n. 70.235/72 e, por também preencher os demais requisitos objetivos e subjetivos à
sua admissibilidade, dele conheço.
Inicialmente, assento que, a despeito de verificar que o presente recurso já foi
distribuído, em momento anterior, para julgamento perante este CARF, para órgão de julgamento
diverso deste, mas pertencente a essa mesma 1a Seção, não há qualquer normativa que
recomende o redirecionamento do presente feito àquele orgão, capaz de afastar a competência
ora firmada por meio de distribuição por sorteio.
Isso porque o Acórdão anterior não adentrou no exame do mérito recursal,
limitando-se a reconhecer ser o Acórdão de Impugnação citra petita, por haver deixado de
apreciar o pedido relacionado à possibilidade de incidência da Selic sobre a multa de mora, de
modo que, proferido o acórdão complementar pela DRJ, este julgamento ocorrerá em exame da
integralidade das razões recursais, desta feita em vista do Acórdão n. 14-28.083 – 5a Turma da
DRJ/RPO e do que lhe é complementar (Acórdão 14-87.827 - 1a Turma da DRJ/POR).
Assentados esses pressupostos, relativos à adequação, ao cabimento e à
competência, havendo operado a preclusão para a discussão tão somente da nulidade do Acórdão
n. 14-28.083 – 5a Turma da DRJ/RPO, por não ter apreciado todos os argumentos contidos em sua
Impugnação (matéria enfrentada pelo Acórdão n. 14-28.083 – 5a Turma da DRJ/RPO, de fls.
1.061/1.060), passo ao exame das razões recursais.

1 DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUTUAÇÃO, POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.
A autuada alegou, inicialmente, em suas razões recursais, a existência de
cerceamento de defesa, capaz de macular de nulidade o lançamento fiscal, nos termos do artigo
59, inciso II, in fine, do Decreto n° 70.235/ 1972, eis que “não teve conhecimento das notas fiscais
emitidas pela Cia Brasileira de Petróleo Ipiranga e dos extratos bancários fornecidos pelas
instituições financeiras”.

Contudo, não há como proceder o pleito.

Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal (fls. 57-65), a fiscalizada foi
devidamente intimada, por mais de uma vez, a responder aos questionamentos da fiscalização,
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.653 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13827.000676/2009-78
12
relacionados à movimentação bancária e compras de combustíveis efetuadas nos anos-
calendários 2004 e 2005, em que informou estar INATIVA (ano-calendário 2004), sem
apresentação de declarações, e com faturamento zero (ano-calendário 2005).
Não respondidos os questionamentos feitos pela fiscalização, foi expedido
mandado fiscal em diligência à Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga a apresentar as notas
fiscais de venda, que foram anexadas aos autos da fiscalização (Anexo I, volumes 1 e 2).
Também foi solicitada a Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira
junto aos Bancos do Brasil e Caixa Econômica Federal, motivada pela negativa do contribuinte em
possuir movimentação bancária nos anos calendário sob fiscalização.
Dos dados recebidos e de pesquisas junto aos diversos sistemas da RFB, que
integram o Anexo II, volumes 1 e 2 do procedimento fiscal, a fiscalização apurou que o
contribuinte possui a concessão de transporte coletivo de passageiros na cidade de Petrolina (filial
67.847.350/0003-20) e movimentação financeira em nome da filial de Feira de Santana
(67.847.350/0002-40).
Veja-se que, em 26/12/2008, diferentemente do que alega a recorrente, esta
tomou ciência, por Aviso de Recebimento, de nova intimação da fiscalização, desta feita para
que se pronunciasse a respeito dos valores de compra de combustível e movimentação
bancária, que constaram dos anexos do procedimento fiscal. Em resposta, a fiscalizada requereu
a concessão do prazo de 45 dias para fornecer a informação solicitada.
Em 13/02/2009, intimação pessoal ao procurador da empresa, dando como prazo
final para atendimento das intimações a data de 27/02/2009, listava, também, os créditos em
conta corrente para serem comprovados mediante documentação hábil e idônea.
Em 27/02/2009, através de seu procurador, a fiscalizada apresentou apenas um
ofício da Empresa Petrolinense de Tráfego e Transporte Coletivo, informando a receita
operacional da Empresa no período, deixando de se pronunciar sobre a movimentação
financeira e/ou sobre as compras de combustível no período.
Ademais, constou expressamente do Termo de Intimação fl. 160 – por meio do
qual se solicitou à contribuinte esclarecimentos a respeito da origem dos depósitos em conta, sob
pena de presunção de omissão de receitas – anexo com relação dos valores creditados em suas
contas-corrente considerados pela fiscalização (fls. 162 em diante); destaco, do referido Termo:

No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil e no curso da ação fiscal iniciada em 26/09/2008, de
acordo com o disposto nos art. 904, 905 910, 911, 927 e 928
do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento
do Imposto de Renda - RIR/99), INTIMAMOS o contribuinte
acima identificado a apresentar os elementos abaixo
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.653 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13827.000676/2009-78
13
especificados, sendo que já existe intimações anteriores não
atendidas integralmente até a presente data:
1. Foram Termo de Termo de Termo de emitidos, até o
momento, os termos: Início de Fiscalização de 26/09/2008:
Intimação Fiscal de 23/10/2008 e Intimação Fiscal de
18/12/2008:
2. De todos os elementos solicitados nas intimações a
empresa apresentou apenas os contratos sociais e alterações,
alegando não possuir os livros contábeis bem como
movimentação bancária e demais documentos por estar a
empresa inativa.
3. Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal de 18/12/2008,
recebido em 26/12/2008, com cinco dias uteis de prazo para
atendimento, foi solicitado, em 13/01/2009, uma prorrogação
de 45 dias para atendimento, para explicar a movimentação
bancária e as compras apontadas pela fiscalização.
4.Comprovar a origem dos valores creditados em suas contas-
corrente, conforme relação anexa. Os esclarecimentos
deverão ser feitos por escrito e comprovados, mediante
documentação hábil e idônea, da origem dos recursos
utilizados nessas operações.
5. Fica concedido o prazo solicitado definindo como data
improrrogável para atendimento integral o dia 27/02/2009. A
não comprovação da origem dos recursos utilizados nas
operações de créditos relacionados neste termo, na forma e
prazo estabelecidos, ensejará lançamento de ofício, a título de
omissão de receita ou de rendimento, nos termos do artigo
849 do RIR/99, sem prejuízo de outras sanções legais que
couberem.

Vale ainda consignar o que constou do Acórdão de Impugnação recorrido, a
respeito desta preliminar, a cujas razões faço adesão, a par do permissivo do art. 114, § 12, do
RICARF:

Além de a contribuinte ter recebido cópia do Termo de
Verificação Fiscal, do Demonstrativo da Omissão de Receita e
da Relação dos depósitos bancários, a ela foi assegurado o
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.653 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13827.000676/2009-78
14
direito de acesso aos demais elementos para o fim de ter
vista, extrair cópia, etc.
A contribuinte foi intimada de todos os atos praticados, de
modo que teve conhecimento de todas as provas juntadas ao
processo, dos argumentos invocados pela autoridade fiscal,
das medidas adotas pela fiscalização, enfim, do curso do
processo como um todo, e a ela foi assegurado o direito de
vista de todos os elementos integrantes do processo.
Verifica-se que os Termos de descrição dos fatos e
enquadramento legal e de Verificação Fiscal acompanhados
de seus anexos não deixam dúvidas quanto aos fatos que
motivaram a autuação fiscal e permitiram à impugnante uma
farta e robusta defesa de 41 folhas na qual demonstra ter
entendido
perfeitamente
o
que
lhe
foi
atribuído,
apresentando questionamentos de fato e de direito quanto às
irregularidades a ela imputadas, afastando de vez a
possibilidade de prejuízo ao direito de defesa.
Ressalte-se, mais uma vez, que todos os elementos levados
em consideração pelo autuante foram carreados aos autos,
com ampla possibilidade de vistas à autuada durante o prazo
concedido para a impugnação, em homenagem ao princípio
do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa que
lhes são assegurados pelo art. 5°, inciso LV, da Constituição
Federal. Também foi facultado ao sujeito passivo (Lei n°
9.250, de 1995, art. 38, § 2°, e Lei ° 9.784, de 1999, art. 46)
examinar, avaliar, apreciar, inclusive solicitar cópia de
documentos mediante prévio pagamento, mediante Darf, de
uma contribuição para ressarcir as despesas incorridas com o
atendimento. Não consta no processo qualquer prova ou
informação de que a contribuinte tenha solicitado vista ou
cópia de qualquer dos elementos e que a repartição de
origem tenha recusado a fornecer. Portanto, o que se observa
é que a contribuinte não foi privada de acesso aos citados
documentos.

Desse modo, inexistiu o cerceamento de defesa alegado nas razões recursais,
inexistindo a mácula do art. 59 do Decreto n. 70.235/72, evidenciando-se o escorreito
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.653 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13827.000676/2009-78
15
procedimento da fiscalização e a higidez, portanto, das autuações decorrentes, na forma do art.
10 do mesmo.
Rejeito, portanto, essa prefacial.

2 MÉRITO
2.1 DA ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DE PARTE DO CRÉDITO LANÇADO
Alegou a contribuinte que, quando da lavratura do auto de infração, em
08/07/2009, já estava decaído o direito de proceder aos lançamentos relativos a fatos geradores
ocorridos até 30/06/2004, ei que a contagem do prazo se daria nos termos do art. 150, § 4°, do
CTN.
Ocorre que, nos casos em que o lançamento do tributo é por homologação, e a
contagem do prazo decadencial dar-se-á na forma do art. 150, § 4°, do CTN apenas quando houver
a declaração e pagamento do tributo, ainda que parcial, contando-se na forma do art. 173, I, do
CTN, nos casos em que não haja qualquer pagamento (independente ou não de haver declaração),
como é a hipótese dos autos.
Para este caso concreto, há ainda que se considerar que o reconhecimento do ato
doloso, sonegatório, do contribuinte, também dá azo à contagem do prazo decadencial na forma
do art. 173, I, do CTN, fundamento que se adita para igualmente rejeitar a pretensão recursal.
Escorreito, portanto, o que constou do Acórdão de Impugnação para rejeitar a
alegação de decadência, reiterada neste Recurso Voluntário, a cujos fundamentos faço adesão, na
forma do art. 114, § 12, do RICARF:
Alegou a contribuinte que quando da lavratura do auto
de infração, em 08/07/2009, já estava decaído o direito de proceder
aos lançamentos relativos a fatos geradores ocorridos até
30/06/2004, isto porque a contagem do prazo se daria nos termos do
art. 150, § 4°, do CTN, que abaixo transcrevo:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre
quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato
em que a referida autoridade, tomando conhecimento
da
atividade
assim
exercida
pelo
obrigado,
expressamente a homologa.
§ 4 ° Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele
de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador;
expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.653 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13827.000676/2009-78
16
tenha pronunciado, considera-se homologado 0
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo
se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
(destaquei)

Encontra-se pacificado o entendimento de que o
lançamento do imposto sobre a renda de pessoa jurídica é por
homologação, uma vez que é do contribuinte a atividade de
determinar a obrigação tributária, a matéria tributável, o cálculo do
imposto e pagamento do quantum devido, independente de
notificação, extinguindo pelo pagamento o crédito sob condição
resolutória de ulterior homologação.
Ex-vi do parágrafo 4° do art. 150 do CTN, o Fisco
dispõe do prazo de cinco anos, se a lei não fixar prazo diferente, a
contar do fato gerador, para homologar o crédito lançado e pago
antecipadamente ou complementá-lo, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, quando então o termo
inicial para a contagem do prazo decadencial desloca-se para o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).
O lançamento por homologação discrepa das demais
modalidades de lançamento uma vez que o sujeito passivo pratica
uma série de atos que compõem um procedimento o qual tem por
finalidade determinar o valor do tributo e por fim efetuar o
pagamento antecipado. O Fisco, por sua vez, se limita a exercitar o
controle, homologando expressa ou tacitamente a atividade realizada
pelo sujeito passivo. O objetivo do legislador é preservar a condição
de que goza o lançamento, pelo Código Tributário Nacional, de
atividade privativa da autoridade administrativa.
Assim, o que se homologa é o factum do pagamento
antecipado, após se ter certificado a autoridade administrativa do
correto cumprimento do que determina a lei, pelo sujeito passivo.
Não se trata de homologação do lançamento porque este irá
aparecer tão somente com o ato homologatório. Antes terá curso um
processo de extinção, que começa com o pagamento antecipado e
finda com o ato homologatório expresso ou tácito. Daí porque,
inexistindo pagamento antecipado, ainda que haja o contribuinte se
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.653 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13827.000676/2009-78
17
documentado corretamente, não se pode falar em homologação e
consequentemente em lançamento por homologação.
Logo, é condição sine qua non para que se caracterize
o lançamento por homologação, a de que tenha havido pagamento
antecipado do tributo. Inexistindo pagamento antecipado não se
poderá falar em homologação, porque não efetivado os atos
necessários ao pronunciamento da autoridade tributária.
Inclusive, esse é o entendimento firmado no Parecer
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional PGFN/CAT/N° 1.617, de
2008, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, in verbis:
“(...)
d) para fins de cômputo do prazo de decadência, não
tendo havido qualquer pagamento, aplica-se a regra
do art. 173, inc. I do CTN, pouco importando se houve
ou não declaração, contando-se o prazo do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
e) para ƒins de cômputo do prazo de decadência, tendo
havido pagamento antecipado, aplica-se a regra do §
4° do art. 150 do CTN;
f) para fins de cômputo do prazo de decadência, todas
as vezes que comprovadas as hipóteses de dolo, fraude
e simulação deve-se aplicar o modelo do inciso I, do
art. 173, do CTN;
(....)"
De acordo com os autos, a autuada não efetuou
pagamento de tributo ou contribuições relativamente aos anos-
calendário de 2004 e 2005. Desta forma, nada se operou que
ensejasse a homologação expressa ou tácita da administração, já que
inexiste atividade da contribuinte, ora autuada, passível de ser
homologada. Por conseguinte, não se pode falar, no caso concreto de
que se cuida, em lançamento por homologação, restando afastada a
aplicação da regra especial prevista no art. 150 do CTN.
Como se isto não bastasse para afastar a aplicabilidade
do art. 150, §4°, do CTN, há ainda no caso concreto a ocorrência de
dolo como ficará demonstrado mais adiante quando da apreciação
da multa aplicada.
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.653 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13827.000676/2009-78
18
[...]
Com efeito, para os fatos geradores ocorridos no
período de janeiro a setembro de 2004 o Fisco já tinha condições
jurídicas de efetuar o lançamento no próprio ano de 2004. Portanto,
o prazo decadencial iniciou-se em 01/01/2005 (primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado) e teve seu termo final em 01/01/2010. Tendo a ciência do
auto de infração ocorrido em 14/07/2009, portanto dentro do prazo
quinquenal, deve ser rejeitada a preliminar de decadência em relação
ao IRPJ, bem assim das contribuições (PIS, COFINS e CSLL).

Improcedente, portanto, o pleito relacionado ao reconhecimento da decadência
para os fatos gederados ocorridos de janeiro a setembro/2004, pretendidos pela recorrente.

2.2 DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE RECEITA. PRESUNÇÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE.
FISCALIZADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO.
No caso em exame, foram considerados para a tributação os valores dos
depósitos/créditos bancários não escriturados e de origem não comprovada (Infração 003),
relacionados aos anos-calendários 2004 e 2005, com fulcro no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, não
tendo a recorrente produzido prova em contrário.
Ademais, para os meses em que não se conheceu a movimentação bancária (julho a
dezembro de 2005), a fiscalização constatou que os valores pagos a título de salário e compra de
combustíveis superaram a receita auferida da EPTTC. Diante disso, foi considerada receita omitida
a diferença entre os pagamentos efetuados (não escriturados) e a receita auferida da EPTTC
(Infração 001).
Com efeito, a existência de depósitos bancários não escriturados ou com origem
não comprovada, nos anos-calendário fiscalizados, é, por si só, hipótese presuntiva de omissão de
receitas, nos termos do art. 42, da Lei 9.430/96 c/c art. 334, IV, do CPC, cabendo ao sujeito passivo
a prova em contrário. Não o fazendo a fiscalizada, é lícito concluir que se trata de receitas
tributáveis não incorporadas àquelas, registradas na escrituração.
Ademais, na forma do art. 281, II, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99),
aprovado pelo Decreto n. 3.000/99, então vigente, c/c art. 40, da Lei n. 9.430/96, caracteriza-se
como omissão no registro de receita a falta de escrituração dos pagamentos efetuados, ressalvada
ao contribuinte a prova da improcedência da presunção.
Dessa forma, como dos autos se pode inferir, a autoridade fiscal agiu com acerto:
constatada a existência de movimentação bancária não contemplada na escrituração comercial,
intimou a fiscalizada a comprovar a origem dos recursos depositados nas contas correntes de
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.653 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13827.000676/2009-78
19
titularidade da empresa. A contribuinte não apresentou provas da origem do numerário
depositado, procedendo a fiscalização à tributação dos depósitos como receita omitida, com
fulcro no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, após excluir os valores correspondentes à receita
recebida da EPTTC que foi submetida às normas de tributação especificas conforme art. §2° do art.
42 da Lei n° 9.430, de 1996.
Vale transcrever a ressalva feita no Acórdão de Impugnação de que, “apesar de
todo o tempo de que dispôs a contribuinte para apresentar suas informações e seus documentos,
não houve, em nenhum momento, informação de que os valores depositados nas contas correntes
bancárias, sem escrituração na sua contabilidade, pudessem provir de outra origem que não
receitas omitidas, o que respalda o procedimento fiscal, pois configurado está a materialização da
hipótese legal”.
Quanto à presunção de omissão de receitas decorrente dos pagamentos não
escriturados, o fornecedor de combustível apresentou uma relação de vendas à impugnante, que
não foram escrituradas pela fiscalizada, bem assim as notas fiscais de venda; informações sobre os
pagamentos (valores, datas de vencimento e de pagamento, etc.) e comprovação da entrega do
produto, fatos não ilididos pelas alegações da contribuinte recorrente.
Registre-se, nesse ponto, que a contribuinte se limitou a alegar que “seria
impossível omitir receita maior do que recebeu da EPTTC e que todos os desembolsos efetuados
(combustíveis, salários, depósitos e tudo o mais) só poderiam ter origem no que recebeu da EPTTC
e que não seria possível produzir prova da não omissão”. Não trouxe aos autos qualquer prova que
tivesse o condão de contrariar a infração fiscal a ela imputada ou que justificasse o afastamento
da exigência.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos
recursos e, não tendo se desincumbido de tal ônus, como exposto, irreparáveis as autuações e
improcedente a insurgência recursal também nesse ponto.

2.3 DA MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO MANTIDA ANTE A PRESENÇA DO DOLO
SONEGATÓRIO. SÚMULA VINCULANTE N. 25 CARF. REDUÇÃO DO PERCENTUAL APLICÁVEL PARA
100%. LEI MAIS BENÉFICA.
Quanto à multa qualificada, certo que, nos termos da Súmula Vinculante CARF n.
25, a presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts.
71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64 (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010).
Decerto, para a incidência da referida qualificadora da multa de ofício, o
procedimento adotado pela contribuinte não pode ser considerado mero erro, de ordem
meramente material, sem a caracterização de qualquer intuito fraudulento.
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.653 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13827.000676/2009-78
20
No
caso,
o fato
de
a
contribuinte
não
escriturar
a
movimentação
financeira/bancária, de maneira reiterada, deixando a margem da escrita fiscal inúmeros ingressos
de recursos financeiros, e apresentar a declaração de imposto de renda (DIPJ) do ano-calendário
de 2004 como inativa quando, na verdade, esteve em atividade e auferiu receita, e apresentar a
declaração do ano-calendário de 2005 com faturamento “zerado” quando confessadamente
auferiu receita, não deixa dúvida do intuito de impedir o conhecimento, por parte do Fisco, da
ocorrência do fato gerador, ocultando a obrigação tributária principal, conduta que se amolda à
previsão do art. 44, § 1°, da Lei n° 9.430/96.
Destaco o entendimento deste Conselho Administrativo Fiscal, em voto da Relatoria
do Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, de 5/9/24, através da ementa parcialmente
transcrita do Acórdão n. 1002-003.591 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA, em caso a este
análogo, pela aplicação da qualificadora:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS BASEADAS EM
PROVAS DIRETAS E EM PRESUNÇÃO LEGAL. DECLARAÇÕES
ZERADAS.
ESCRITURAÇÃO
NÃO
ENTREGUE.
FALTA
DE
JUSTIFICATIVA.
Reputa-se dolosa a conduta do contribuinte em apresentar DIPJ,
DACON zeradas, tampouco entregando escrituração obrigatória
(ECD) e não apresentando justificativa para toda movimentação
bancária realizada. Ainda que uma das infrações esteja baseada em
presunção legal, tendo em vista os demais elementos apontados
pela Fiscalização, incide, a contrário senso, o disposto na Súmula
CARF no 25, uma vez que a qualificação da penalidade não
decorreu, por si só, da omissão de receitas baseada em presunção
legal.

Resta aplicável, contudo, a retroatividade benigna prevista na alínea c do inciso II do
art. 106 do CTN, para reduzir o percentual da multa de ofício de 150% para 100%, ante a nova
redação conferida ao art. 44, § 1°, da Lei n° 9.430/96 pela Lei no 14.689 de 2023.

2.4 DA INCIDÊNCIA DA SELIC. SUMULA VINCULANTE CARF N. 4.
Aduz a impugnante que a “A Selic não pode ser usada como “juros de mora' para
cobrança de tributos”.
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.653 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13827.000676/2009-78
21
Entretanto, relativamente à taxa Selic, aplicada no lançamento, aplicável a Súmula
Vinculante CARF n. 4, que dispõe:
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal
são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).

Não há como se acolher, portanto, a insurgência recursal.

2.5 DA INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N. 108.
Por fim, propugna a recorrente pelo reconhecimento de que, sobre a multa de
ofício, não incidam os juros moratórios.
Contudo, apesar de não ter a estrita natureza de tributo, a multa faz parte do
crédito tributário, conforme arts. 3o, 113, § 1o, e 139 do CTN. Por conseguinte, a cobrança das
multas lançadas de ofício deve receber o mesmo tratamento dispensado pelo CTN ao crédito
relativo aos tributos apurados.
Com efeito, o caput artigo 161, do mesmo diploma legal, dispõe que ao crédito
tributário não pago no vencimento devem ser acrescidos os juros moratórios. Ademais, a
expressão “sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis” reforça a conclusão de que juros
e multa não são excludentes entre si.
Ainda, importa consignar que, no caput do artigo 61 da Lei no 9.430/96, a expressão
"débitos [...] decorrentes de tributos e contribuições" inclui as multas de ofício proporcionais
(lançadas em função de infração à legislação tributária de que resulta falta de pagamento de
tributo, como é o caso). O dispositivo em referência, nesse contexto, amplia o campo de
incidência dos juros de mora para abranger também as multas.
Tanto é assim que a mesma Lei no 9.430/96, em seu artigo 43, expressamente prevê
essa incidência no caso de multas lançadas isoladamente.
Nesse sentido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a súmula n.
108, que expressamente dispõe sobre a incidência dos juros moratórios, calculados pela SELIC,
sobre a multa de ofício: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”,
entendimento ao qual está vinculado este órgão julgador.
Improcedente o recurso, portanto, também nessa parte.

Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.653 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13827.000676/2009-78
22
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento do recurso, rejeição da preliminar de
nulidade da autuação e, no mérito, pelo desprovimento da insurgência; de ofício, reduzo a multa
qualificada para o patamar de 100%, na forma do art. 44, § 1°, da Lei n° 9.430/96, com a redação
dada pela Lei no 14.689 de 2023, c/c art. 106 do CTN.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 1145
DF CARF MF
Original